Tribunal: TJDFT
Processo: 0020243-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0020243-15.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DETRAN/DF RECORRIDO: EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto por DETRAN/DF diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Do mesmo modo decidiu o acórdão recorrido (ID 12746789): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ANULATÓRIA DE MULTA. DETRAN/DF E DFTRANS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E SEUS EFEITOS. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva que não foi suscitada no curso do processo configura inovação recursal que não merece ser conhecida, até porque, foi alcançada pela preclusão. 2. O art. 28 da Lei distrital n° 239/1992 destina-se a regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, com incidência restrita aos permissionários de serviço público. 3. Multa de veículo fundamentada em artigo de Lei Distrital declarado inconstitucional é ato administrativo desprovido de amparo legal, por clara violação ao Princípio da Legalidade. 4. O auto de infração eivado de vício de Ilegalidade insanável pode ser anulado pelo Poder Judiciário, não podendo produzir os efeitos dele decorrente. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar não conhecida. Sentença mantida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034